Tribunal: TJDFT
Processo: 0740158-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO RECURSO E DA EXECUÇÃO. JULGAMENTO DO TEMA 1169, RESP N.° 1.978.629/RJ PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A hipótese em julgamento se amolda precisamente àquelas situações cotejadas e afetadas pela corte superior no tema 1169. Isto porque, conforme se extrai dos recursos especiais afetados, o objetivo é definir se haveria necessidade de prévio procedimento de liquidação da sentença em processo coletivo para se determinar o montante dívida (quantum debeatur), ou se a liquidez do título dependeria de mero cálculos do contador e, portanto, toda a discussão de eventual excesso ficaria relegada à apresentação eventual impugnação pelo devedor (REsp no. 1.978.629).
2. Considerando que na mesma oportunidade da afetação foi determinada a suspensão do julgamento de todos os processos que versassem sobre o tema, não há elemento distintivo para exclusão do processo na origem.
3. A determinação de suspensão promovida pelo STJ envolve o cumprimento de sentença em curso, ainda mais porque nenhuma das partes concorda com os cálculos apresentados pela outra e esse quadro revela uma clara demonstração de que, em tese, o título seria ilíquido. E se haveria ou não a prévia necessidade de passar pelo procedimento específico (liquidação) é justamente o objeto do tema 1.169.
4. Recurso conhecido e não provido.